Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-16.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002267-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO LEAO - CPF: 329.072.301-15 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISPONIBILIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito do empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO MASTER S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais nº 1002267-16.2023.8.11.0041, ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO LEÃO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“28. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados para:

(i) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos cobrados pelo banco réu referente ao contrato de empréstimo consignado nº 9744607;

(ii) DETERMINAR a cessação definitiva dos descontos da aposentadoria da parte autora em razão do referido contrato;

(iii) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a contar dada da presente sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, do Código Civil).

29. Registro que poderá haver compensação entre o valor da condenação e o do crédito feito em conta da parte autora.

30. Torno definitiva, em todos os seus termos, a liminar concedida no ID nº 109268707.

31. Diante da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).”

Em suas razões, de Id. n.º 282767882, o banco apelante defende a legitimidade da contratação e ausência de ato ilícito e danos morais indenizáveis. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões de Id. n.º 282767885, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Banco Master S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Maria da Conceição Leão, que julgou procedente o pedido inicial para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, (ii) determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

A insurgência da instituição financeira recorrente concentra-se na alegação de validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), realizada de forma digital, com envio de selfie e assinatura eletrônica da autora, argumento sustentado com base na Lei nº 14.431/2022 e na Instrução Normativa INSS nº 39/2009. Requer, assim, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização moral fixada.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, conforme pontuado pelo julgador
a quo
:

“14. No caso, embora a instituição financeira tenha apresentado contrato digital em sua contestação, não se desincumbiu de seu ônus de provar a autenticidade do instrumento, o qual foi impugnado.

15. Com efeito, dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 429, inciso II o seguinte: “Incumbe o ônus da prova quando: II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento”.

16. Desse modo, diante da ausência de comprovação da validade da contratação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela autora na inicial.

17. Patente, assim, a conduta abusiva da parte requerida, que, sem o cuidado e diligência na verificação da autenticidade das informações recebidas e dos dados pessoais da requerente, procedeu à cobrança no benefício previdenciário, não tendo sequer comprovado a existência de contrato válido firmado entre as partes.

18. A propósito, ressalto a inconsistência nos dados constantes do contrato, incluindo a indicação da residência da autora na cidade de Jacuí/RS. Além disso, o conjunto probatório apresentado pela instituição financeira revela-se frágil, pois se apoia exclusivamente em um suposto contrato digital acompanhado de uma selfie da autora, o que não confere a esse documento e à alegada contratação a formalidade necessária para sua validade.

19. Logo, em razão da responsabilidade objetiva, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como o reconhecimento da inexigibilidade das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora.”

Conforme pontuado na sentença, há inconsistências nos dados cadastrais constantes do suposto contrato, a exemplo da residência em estado diverso, elemento que enfraquece ainda mais a tese da regularidade da contratação.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da ausência de ato ilícito, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se manter a sentença que reconheceu a irregularidade do aludido empréstimo
.

Quanto ao dano moral, este independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida nos proventos da aposentadoria, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS PROCEDIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REJEITADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABALO ANÍMICO. ACOLHIMENTO. OFENDIDO PESSOA IDOSA. ATO ILÍCITO QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE REPARAR CARACTERIZADO. DECISUM MODIFICADO NO PONTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (R$5.000,00). CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5003282-29.2021.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50032822920218240018, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).”

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se encontra em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR nº 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025